Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0009169-46.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSA MARIA SPOSTO, MARCUS TULIUS DE PAULA SENNA, TITUS LIVIUS DE PAULA SENNA DESPACHO Antes de dar cumprimento à decisão de ID 41125738, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam se ainda persiste o interesse na análise do recurso, informando também se existem débitos relacionados ao processo. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator